Tribunal: STF
Processo: ADI 951
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
Liminar.  Dispositivos   de legislação   estadual   que  admitem, sem
concurso  público,   formas  de  provimento   derivado   que  não   a
promoção,   como  o acesso  (que  corresponde, no  plano  federal,  a
ascensão funcional), o enquadramento em cargo distinto  do anterior e
a transferencia.
          -  Ocorrencia de  relevância jurídica  das arguições   e da
conveniencia  da concessão  da liminar.
          Pedido  de liminar  deferido,   para suspender, "ex nunc" e
até o julgamento  final desta ação, os seguintes dispositivos:
          a)  - da Lei Complementar estadual n. 90, de 1. de julho de
1993  (em decorrência  da  rejeição  de vetos  e da promulgação, pelo
Presidente  da Assembléia  Legislativa,  da Lei estadual n. 1.149, de
23  de agosto  de  1993), a  segunda  parte  (as  expressões  "e, por
acesso,   a outro  cargo do  mesmo  grupo   ocupacional imediatamente
superior") do inciso XI do artigo 4.; o inciso  XII desse artigo  4.;
a  segunda parte  do "caput" do  artigo 13  (as expressões "ou, sendo
estaveis,  segundo  a  escolaridade exigida   e  as  atribuições e/ou
função   de confianca  de cada servidor,  estas demonstradas há, pelo
menos,  365 (trezentos  e sessenta   e cinco) dias, contados  na data
da  publicação  desta Lei Complementar") e seus paragrafos 1. e 2.; o
inciso  IV do artigo 23; o  artigo 29 e seu paragrafo único; o artigo
30;  o artigo 31; o artigo  32 e seu paragrafo único; e o artigo 50 e
seus paragrafos  1. e 2.;
          b)  -  da  Lei  Complementar   estadual  n.  78,  de  09 de
fevereiro de 1993,  o artigo 12 e seus paragrafos; e
          c)  - da Resolução da  Assembléia Legislativa n. 40,  de 29
de maio de 1992,  o inciso  IV do  artigo 17  e seus paragrafos  2. e
3..